Tribunal: STF
Processo: RHC 58050
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-20
Data de publicação: 1980-06-20

Ementa:
LIBERDADE PROVISÓRIA SOB FIANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO, COM BASE NO ARTIGO 323, I IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIPÓTESE EM QUE, MESMO ADMITINDO-SE O CARÁTER DISCUTIVEL DA NOVA CLASSIFICAÇÃO
JURÍDICA DADA AOS FATOS NO ADITAMENTO DA DENUNCIA, DESCABIDA SE MOSTRA A LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.